Tribunal: TJDFT
Processo: 0755854-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0755854-15.2023.8.07.0016 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, em relação às CDAs nos 0223321869 e 0223327301 (IPVA), por se encontrarem em situação de parcelamento vigente (id. 61599168, págs. 4/5 e 11). As partes interpuseram apelações (ids. 61599170 e 61968842), mas não se insurgiram contra a referida extinção. O apelante embargado-exequente, por sua vez, juntou com o seu recurso documentos atualizados acerca de alguns dos débitos cobrados na execução fiscal, em que se constata a situação de parcelamento também das CDAs nos 0220644977 e 0220645558 (id. 61968844, págs. 3 e 4). Intime-se o apelante embargante-executado para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse processual em relação às CDAs nos 0220644977 e 0220645558, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora